Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732438-66.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO E SEM CAUSAR PREJUÍZO ÀS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO PROTELATÓRIO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inegável que o agravo de instrumento interposto ofende o princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que a pretensão do agravante é a mesma do objeto de agravo de instrumento interposto anteriormente. 2. Examinando o conteúdo do despacho, é evidente se tratar, meramente, de atos de impulsionamento processual, sem conteúdo decisório, com vistas a organizar o fluxo processual dos autos que culminariam com o pagamento dos valores exequendos, mediante a expedição da requisição de pequeno valor a que se refere os honorários sucumbenciais. 3. Além disso, a manifestação judicial não foi capaz de gerar prejuízo às partes, consignando que o agravante não é parte do processo. 3.1. Não há relação obrigacional entre o agravante e o exequente do cumprimento de sentença, situação que impede a habilitação do primeiro como litisconsorte ativo e, por consequência, invocar o direito para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. 4. Evidenciado que o comportamento processual do agravante denota o uso indevido da seara recursal com intuito manifestamente protelatório, mediante indução desta Corte de Justiça a erro, em flagrante litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC. 4. 1. Merece, assim, a condenação correlata ao pagamento de multa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos, 337, §§ 1o e 2o, 1.001, 1.015, parágrafo único, 1.016, inciso III, todos do CPC, defendendo que não está presente a tríplice identidade necessária para a caracterização da litispendência recursal. Sustenta que foi respeitado o princípio da dialeticidade recursal. Indica que o ato decisório impugnado possui natureza decisória que viabiliza a interposição de agravo de instrumento e não incide o óbice legal da irrecorribilidade; c) artigo 203, §§ 2o e 3o, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que o ato judicial lhe causa prejuízo, pois não tem garantia de recebimento do crédito caso os recursos do precatório sejam liberados, bem como que o argumento de que não há relação obrigacional entre o insurgente e o recorrido não impede que a sociedade de advogados como terceiro interessado recorra das decisões proferidas pelo juiz de origem se lhe trouxerem algum prejuízo; d) artigos 5o, 6o, 79, 80, inciso VIII, 81, todos do CPC, asseverando que a mera interposição de recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados, não traduz a má-fé, tampouco justifica a aplicação de multa. Afirma que a conduta do recorrente se ampara nos princípios da boa fé e da lealdade processual. Requer o afastamento da multa por litigância de má-fé. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ e TJDFT). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 337, §§ 1o e 2o, 5o, 6o, 79, 80, inciso VIII, 81, 1.001, 1.015, parágrafo único, 1.016, III, todos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 203, §§ 2o e 3o, da Lei Adjetiva Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015